Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por TVLX VIAGENS E TURISMO S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) CONDENAR, solidariamente, as rés TVLX VIAGENS E TURISMO S.A e AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE CV – AEROMEXICO a pagar a autora LUMA ALEM MARTINS a quantia de R$ 4.188,41 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), a título de ressarcimento, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde 04/03/2020, de acordo com a Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m. desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; (ii) CONDENAR, solidariamente, as rés TVLX VIAGENS E TURISMO S.A e AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE CV – AEROMEXICO a pagar a autora LUMA ALEM MARTINS a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a necessidade do julgamento da causa em observância às Leis no 14.034/20 e no 14046/20, que claramente afastam a possibilidade de reparação por danos morais dos eventos decorrentes da pandemia do coronavírus. Pede o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção da ação. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução dos valores arbitrados a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32701683 e 32701684). Contrarrazões apresentadas (ID 32701690).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, ressalto que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém mencionar que acerca da matéria foi indeferido pela Desembargadora, presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência-TUJ, o pedido de instauração de incidente de uniformização em relação à divergência que existe entre as turmas recursais (2019002003111-5) acerca do tema. Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), além das leis no 14.034/20 e no 14.046/20, que estabelecem medidas para reduzir o impacto da pandemia de COVID-19 nos setores de turismo e transporte aéreo.
5. Narra a autora que em 04/03/2020 adquiriu por intermédio da recorrente passagens aéreas que restaram canceladas em 02/05/2020 em razão da pandemia. Acrescenta que em meados do mês 10/2020 solicitou a remarcação, recebendo resposta em 11/11/2020 acerca da necessidade do pagamento de tarifa no valor de R$ 6.641,00 para efetivar a remarcação. Acrescenta que no período de 17 a 29/11/2020 impugnou a cobrança da tarifa de remarcação, já que ultrapassava em muito o valor pago pelos bilhetes aéreos, obtendo resposta ainda negativa em 22/01/2021. Em 09/02/2021 fez pedido de reembolso e somente em 17/03/2021 obteve resposta que o reembolso não seria feito em razão do prazo expirado.
6. É fato incontroverso que a pandemia da COVID-19 trouxe alterações em todas as interações sociais, o que provocou o cancelamento dos voos e readequação da malha aérea em razão do fechamento de várias fronteiras. Nesse sentido, a Lei 14.034/2020 legitimou o cancelamento unilateral de voos entre o período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, tratando-se o cancelamento em análise de fortuito externo.
7. Todavia, da análise do conjunto fático-probatório dos autos é possível constatar que após o cancelamento do voo o tratamento dado à consumidora foi desidioso, já que as opções de remarcação e reembolso lhe foram retiradas, primeiro ao impor tarifa superior ao valor pago no bilhete aéreo para remarcação, segundo ao impor prazo exíguo de reembolso. Além disso, se a recorrida perdeu o prazo para solicitação do reembolso, isso se deu pela atuação negligente da recorrente que, como intermediária na venda dos bilhetes, é a responsável por prestar informações claras e tempestivas, o que não ocorreu. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da Lei no14.046/20, já que o caso sob análise trata claramente de vício no serviço.
8. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se devem esperar daqueles que fazem uso desse tipo de serviço. A demora injustificada para atender à justa solicitação da consumidora que pagou pelos serviços prestados pela recorrida, chegando ao ponto de expirar o prazo de solicitação do reembolso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
9. Com relação ao valor fixado, cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas e nas circunstâncias em que os fatos ocorreram. A modificação do valor somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, tendo em vista que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente: (Acórdão 1390090, 07316238920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.